Tribunal: TJSP
Processo: 0026244-97.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Denúncia oferecida para apurar a suposta prática de crime previsto no art. 33 "caput" da Lei no 11.343/06 – Conduta delitiva descoberta ao acaso por ocasião de diligências realizadas, oriundas de feito diverso daquele no qual instaurado o presente incidente – Encontro fortuito de provas ou serendipidade – Ausência de conexão com feito em que foram denunciadas 51

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Denúncia oferecida para apurar a suposta prática de crime previsto no art. 33 "caput" da Lei no 11.343/06 – Conduta delitiva descoberta ao acaso por ocasião de diligências realizadas, oriundas de feito diverso daquele no qual instaurado o presente incidente – Encontro fortuito de provas ou serendipidade – Ausência de conexão com feito em que foram denunciadas 51 outras pessoas pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa – Hipótese em que cada delito deve ser analisado e julgado no âmbito da Comarca onde o crime se consumou – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (4a Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá).